Tribunal: TRF3
Processo: 5001649-92.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: , sem quaisquer omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades, não merecem ser providos os embargos declaratórios defensivos.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
412/775)

5001649-92.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5001649-92.2024.4.03.6000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: CHRISTOPHER PINHO FERRO SCAPINELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

Embargos de declaração. Crime do artigo 334-A, §1o, inciso I, do Código Penal. Omissão inexistente. Inovação recursal. Embargos conhecidos e não providos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra o acórdão que manteve a condenação do réu pela prática do crime de contrabando.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta que o acórdão restou omisso, porque manteve o valor fixado a título de prestação pecuniária, não se atendo à capacidade econômica do embargante.

III. Razões de decidir

3. O aresto embargado mostra-se bem fundamentado, abordando, devidamente, todas as questões arguidas nas razões recursais apresentadas pela defesa.

4. No que toca à redução da pena de prestação pecuniária imposta ao ora embargante, a defesa nada mencionou em suas razões recursais.

5. Não se mostra adequado o uso de embargos de declaração para suscitar questões não abordadas na apelação, configurando inovação recursal. Precedentes do STJ.

6. Assim, nenhuma eiva contém o julgado embargado, já que decidiu de maneira clara e fundamentada a matéria, exaurindo a prestação jurisdicional. Com isso, torna-se evidente o caráter infringente dos embargos declaratórios, na medida em que pretende o embargante a mera discussão de tema sequer aventado em sede recursal, não servindo, dessa forma, como a via processual adequada para veicular o seu inconformismo, sem prejuízo de eventuais recursos cabíveis.

7. No sistema processual vigente, os embargos de declaração não se configuram como meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas possibilitam tão somente a sua integração, sendo que mesmo a oportuna utilização com o fim de prequestionamento, amparada na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

8. Não tendo sido demonstrados vícios no acórdão embargado, que decidiu clara e expressamente sobre todas as questões postas perante o órgão julgador, sem quaisquer omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades, não merecem ser providos os embargos declaratórios defensivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração da defesa desprovidos.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 334-A; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.982.175/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 26/8/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.062023, DJe de 23.06.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5001649-92.2024.4.03.6000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: CHRISTOPHER PINHO FERRO SCAPINELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela defesa de CHRISTOPHER PINHO FERRO SCAPINELLI em face do acórdão assim ementado:

"Apelação Criminal. Artigos 334, caput e 334-A, §1o, inciso I, do Código Penal. Descaminho. Princípio da insignificância. Aplicabilidade. Reforma da sentença. Absolvição. Artigo 386, inciso III, do Código Penal. Contrabando. Quantidade de cigarros eletrônicos. Inadmissibilidade da incidência do princípio da insignificância. Materialidade comprovada. Autoria e dolo demonstrados. Dosimetria. Reprimenda fixada no patamar mínimo. Atenuante da confissão espontânea. Súmula no 231 do STJ. Gratuidade de Justiça. Honorários de sucumbência. Apelo da defesa parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática, em concurso formal, dos crimes dos artigos 334, caput e 334-A, §1o, inciso I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer (i) a absolvição; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; (iii) a incidência da atenuante da confissão espontânea; (iv) os benefícios da gratuidade de justiça; e (v) a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública da União.

III. Razões de decidir

3. Em relação ao delito de descaminho, em 2012, o Ministério da Fazenda editou as Portarias no 75 e 130, as quais estipularam, entre outros, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ato contínuo, ambas as Turmas da Suprema Corte adotaram como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a ordem tributária e de descaminho o disposto em tais portarias, inclusive no que tange a condutas engendradas antes do advento desses atos normativos.

4. Destarte, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu revisar o Tema 157 dos recursos repetitivos para se amoldar ao corrente entendimento do Supremo Tribunal Federal, também aplicando o princípio da insignificância aos crimes tributários e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no artigo 20 da Lei no 10.522/2002, atualizado pelas Portarias no 75 e 130 do Ministério da Fazenda.

5. No caso em tela, o valor dos tributos iludidos pelo réu quanto aos produtos descaminhados corresponde a R$ 18.735,92 (dezoito mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) - consoante a Relação de Mercadorias com Demonstrativo de créditos Tributários Evadidos (ID 340247310 - fls. 14/16) - levando-se em conta o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que seriam devidos na importação regular, razão pela qual é aplicável o princípio da insignificância.

6. Além de o valor dos tributos elididos não superar o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 20 da Lei no 10.522/2002, verifica-se que o réu não ostenta outros procedimentos administrativo fiscais e ações penais instaurados contra si, o que demonstra o reduzido grau de reprovabilidade da conduta -requisito essencial à aplicação do princípio da insignificância.

7. Ainda que a conduta do réu seja reprovável, ela não tem o condão de causar potencial lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora tipificada no artigo 334 do Código Penal, sobretudo diante do valor dos tributos iludidos, sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso em apreço.

8. No que toca ao delito de contrabando de cigarros eletrônicos, a 2a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no Enunciado no 106, decidiu que é cabível a incidência do princípio da insignificância quando a quantidade não superar 5 (cinco) unidades.

9. Não bastasse, a ANVISA emitiu a Resolução no 46/2009, fundamentada na ausência de dados científicos que comprovem a eficiência, eficácia e segurança do uso e manuseio de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, proibindo a comercialização, importação e propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, incluindo acessórios e refis destinados a esses dispositivos, reforçando a maior nocividade do contrabando de cigarros eletrônicos em relação ao de cigarros tradicionais.

10. No caso em tela, foram apreendidas 239 (duzentas e trinta e nove) unidades de cigarros eletrônicos, 35 (trinta e cinco) unidades de essências para cigarro eletrônico, 39 (trinta e nove) partes/peças de cigarros eletrônicos e 11 (onze) unidades de fumo stokers, razão pela qual - considerando as ponderações acima lançadas - é inaplicável o princípio da insignificância.

11. A materialidade do crime de contrabando foi comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais (ID 340247310 - fls. 9/12), Relação de Mercadorias com Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos (ID 340247310 - fls. 14/16), Relação de Mercadorias (ID 340247310 - fls. 24/25) e Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias (ID 340247310 - fls. 223/226). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de 239 (duzentas e trinta e nove) unidades de cigarros eletrônicos, 35 (trinta e cinco) unidades de essências para cigarro eletrônico, 39 (trinta e nove) partes/peças de cigarros eletrônicos e 11 (onze) unidades de fumo stokers, todas de origem estrangeira, tornando inconteste a materialidade delitiva.

12. A autoria delitiva restou demonstrada pelo auto de inquérito policial, corroborado pelas provas amealhadas em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que as mercadorias foram apreendidas como pela prova oral produzida.

13. O encontro dos cigarros em uma prateleira no balcão da loja indica a sua destinação comercial. E, apenas em juízo, o réu aventou que os cigarros não tinham finalidade comercial, o que, somado a quantidade de cigarros eletrônicos apreendidos, torna frágil a sua versão judicial.

14. Carece, ainda, de valia a tese do réu de que desconhecia a proibição existente sobre os cigarros apreendidos.

15. Caso se confiasse integralmente na versão fática do apelante, no sentido de que não sabia das irregularidades incidentes sobre os produtos, ter-se-ia configurado de maneira cristalina o dolo eventual, já que agiu em "cegueira deliberada", preferindo, voluntariamente, desconhecer a origem das mercadorias que concordou comercializar. É certo, portanto, que atuou, no mínimo, com dolo eventual (artigo 18, inciso I, Código Penal), ao vender itens que, pelas circunstâncias fáticas - mormente a ausência de documentação fiscal -, seria natural a conclusão de que se tratava de evento ilegal, tendo assumido o risco de incorrer em conduta ainda mais grave.

16. Extrai-se que o réu confessou os fatos em tela, sendo a confissão utilizada inclusive para embasar a condenação, o que permite a aplicação da aludida atenuante, nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, o reconhecimento da atenuante não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, pois o julgador, na fase intermediária da fixação da pena, está adstrito aos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito legal.

17. No caso dos autos, o réu encontra-se assistido pela Defensoria Pública da União, presumindo-se a sua hipossuficiência. Ocorre que a assistência judiciária gratuita não isenta o assistido do pagamento das custas processuais, autorizando apenas a suspensão da exigibilidade dessas custas.

18. Em sintonia com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o pertinente exame acerca da miserabilidade do réu deverá ser realizado, com efeito, em sede do Juízo de Execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, restando, por conseguinte, mantida sua condenação ao pagamento das custas processuais.

19. Notório que o princípio geral da sucumbência é aceitável no âmbito do processo penal quando a ação penal possuir natureza privada. Por conseguinte, não há se falar em honorários sucumbenciais na hipótese de ação penal pública, caso dos autos em questão.

IV. Dispositivo e tese

20. Apelação da defesa parcialmente provida. Tese de julgamento: ‘1. No que toca ao delito de descaminho, a conduta engendrada pelo réu não tem o condão de causar potencial lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora tipificada no artigo 334 do Código Penal, sobretudo diante do valor dos tributos iludidos, sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso em apreço. 2. Em relação ao delito de contrabando, a quantidade de cigarros eletrônicos obsta a incidência do princípio da insignificância. 3. A tese do réu de que desconhecia a proibição existente sobre os cigarros apreendidos carece de valia, havendo, no mínimo, dolo eventual em sua conduta, ao comercializar itens que, pelas circunstâncias fáticas - mormente a ausência de documentação fiscal -, seria natural a conclusão de que se tratava de evento ilegal. 4. A redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea no caso em apreço viola o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. 5. A assistência judiciária gratuita não isenta o assistido do pagamento das custas processuais, autorizando apenas a suspensão da exigibilidade dessas custas. 6. Não há se falar em honorários sucumbenciais na hipótese de ação penal pública incondicionada, caso dos autos em questão.’

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 18, 21, 65, 334, 334-A; Código de Processo Penal, art. 804; STF, Tema 158; STJ, Súmula 231 e Tema 157.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 139393, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05-2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.508.519/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019."

A defesa alega, em síntese, que o acórdão restou omisso, porque manteve o valor fixado a título de prestação pecuniária, não se atendo à capacidade econômica do embargante. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão ora suscitada, reduzindo-se o montante da prestação pecuniária para um salário mínimo (ID 359868296).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento dos embargos declaratórios defensivos (ID 364918653).

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço dos embargos de declaração opostos pela defesa de CHRISTOPHER PINHO FERRO SCAPINELLI.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

O aresto embargado mostra-se bem fundamentado, abordando, devidamente, todas as questões arguidas nas razões recursais apresentadas pela defesa.

De início, cabe esclarecer que o embargante foi condenado em primeiro grau pela prática, em concurso formal, dos crimes de contrabando (artigo 334-A, § 1o, inciso I, do Código Penal) e descaminho (artigo 334, caput, do Código Penal).

A defesa interpôs recurso de apelação, postulando (i) a absolvição; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; (iii) a incidência da atenuante da confissão espontânea; (iv) os benefícios da gratuidade de justiça; e (v) a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública da União (ID 340247560).

Em sessão de julgamento realizada no dia 26 de fevereiro de 2026, esta E. Décima Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela defesa de Christopher para aplicar o princípio da insignificância quanto ao delito do artigo 334, caput, do Código Penal, absolvendo o réu com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, no que toca à redução da pena de prestação pecuniária imposta ao ora embargante, a defesa nada mencionou em suas razões recursais.

Com efeito, não se argumentou que a quantia estabelecida para a pena de prestação pecuniária era excessiva, estando o réu impossibilitado de adimpli-la, em razão de sua situação econômica. Tais fatos foram expostos apenas nestes embargos declaratórios, o que caracteriza inovação recursal.

Não se mostra adequado o uso de embargos de declaração para suscitar questões não abordadas na apelação, configurando, como aludido, inovação recursal.

Trago à colação o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PATRÓN. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DO MPF PROVIDO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPARCIALIDADE E FALTA DE INTEGRIDADE DO JULGADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTRATERRITORIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS IMPUTADOS PRATICADOS PARCIALMENTE NO BRASIL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 5o E 6o DO CÓDIGO PENAL. CONEXÃO INTERSUBJETIVA E PROBATÓRIA.

PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 76 e 78, II, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES REFERENTES AO LOCAL OU À EFETIVA PRÁTICA DE TODAS AS CONDUTAS IMPUTADAS. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer o prosseguimento da Ação Penal n. 5105658-89.2019.4.02.5101 (Operação Patrón), em relação ao ora embargante.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão acerca (I) da incompetência do Juízo de origem, em razão da extraterritorialidade do delito imputado e, em razão de o denunciado nunca ter residido no Brasil, e (II) da imparcialidade e da ausência de integridade do magistrado.

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.

4. Não se deve conhecer dos embargos quanto às alegações de imparcialidade e de ausência de integridade do magistrado, pois essas questões não chegaram a ser suscitadas pela defesa anteriormente, tratando-se de indevida inovação recursal.

5. A questão referente à competência do Juízo de origem para julgamento da ação penal originária, embora suscitada nas razões do recurso especial e nas contrarrazões, não foi apreciada no acórdão ora embargado, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos em parte, apenas para sanar o vício apontado, sem efeitos modificativos.

6. Constando da denúncia a imputação de condutas delituosas que teriam sido praticadas parcialmente em território nacional, abrangendo o depósito realizado no Paraguai e o envolvimento do acusado com remessa clandestina e lavagem de valores oriundos do Brasil, como integrante de organização criminosa, tem aplicação os arts. 5o e 6o do Código Penal, verificando-se a competência da Justiça brasileira.

7. Verificada a ocorrência de conexão intersubjetiva e probatória, recomenda-se a distribuição por prevenção, nos termos previstos nos arts. 76 e 78, II, c, do Código de Processo Penal, não se verificando a incompetência do Juízo da 7a Vara Federal Criminal/SJRJ.

8. A apreciação das questões relativas ao local ou à efetiva prática de todas as condutas atribuídas ao acusado devem ser apuradas no curso da instrução processual, sendo vedado o reexame de aspectos fáticos em habeas corpus.

9. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

(EDcl no REsp n. 1.982.175/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) (grifo nosso)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada.

2. Tendo o acórdão apreciado, de maneira aprofundada, todas as teses defensivas, não há que se falar em vício interno, não sendo possível apreciar inovações argumentativas realizadas pela parte embargante.

3. A decisão que inadmite o recurso especial no órgão de 2o grau, confirmada neste Tribunal, possui natureza meramente declaratória, fazendo retroagir o trânsito em julgado à data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível, situação que afasta a ocorrência de prescrição superveniente quando o seu prazo, baseado na pena concreta, não foi superado entre a publicação do acórdão condenatório e esse mencionado termo final.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.062023, DJe de 23.06.2023.) (grifo nosso)

Cumpre transcrever, ainda, as assertivas lançadas pela Procuradoria Regional da República (ID 364918653):

“Muito embora esteja ‘preso por outro processo’ (ID 359868296, p. 2), o embargante afirmou no interrogatório judicial que, atuando como advogado, obtinha renda aproximada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até junho de 2024, quando ‘perdeu os contratos e os clientes’ (a partir dos 3min do arquivo audiovisual acostado no ID 340247550).

Na espécie, o valor fixado na sentença mostra-se exigível, adequado e proporcional para a prevenção e a repressão do delito, e o embargante não comprovou a alegada hipossuficiência ou a incapacidade de arcar com ele sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família.

De qualquer forma, há possibilidade de ulterior parcelamento da prestação pecuniária pelo juízo da execução penal (ACR no 0001143-87.2018.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, TRF3, 11a Turma, julgado em 13/12/2021, DJEN DATA: 07/01/2022).”

Logo, inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado quanto a tal ponto.

Assim, nenhuma eiva contém o julgado embargado, já que decidiu de maneira clara e fundamentada a matéria, exaurindo a prestação jurisdicional. Com isso, torna-se evidente o caráter infringente dos embargos declaratórios, na medida em que pretende o embargante a mera discussão de tema sequer aventado em sede recursal, não servindo, dessa forma, como a via processual adequada para veicular o seu inconformismo, sem prejuízo de eventuais recursos cabíveis.

No sistema processual vigente, os embargos de declaração não se configuram como meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas possibilitam tão somente a sua integração, sendo que mesmo a oportuna utilização com o fim de prequestionamento, amparada na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Não tendo sido demonstrados vícios no acórdão embargado, que decidiu clara e expressamente sobre todas as questões postas perante o órgão julgador, sem quaisquer omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades, não merecem ser providos os embargos declaratórios opostos pela defesa de CHRISTOPHER PINHO FERRO SCAPINELLI.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios defensivos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É o voto.

EMENTA

Embargos de declaração. Crime do artigo 334-A, §1o, inciso I, do Código Penal. Omissão inexistente. Inovação recursal. Embargos conhecidos e não providos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra o acórdão que manteve a condenação do réu pela prática do crime de contrabando.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta que o acórdão restou omisso, porque manteve o valor fixado a título de prestação pecuniária, não se atendo à capacidade econômica do embargante.

III. Razões de decidir

3. O aresto embargado mostra-se bem fundamentado, abordando, devidamente, todas as questões arguidas nas razões recursais apresentadas pela defesa.

4. No que toca à redução da pena de prestação pecuniária imposta ao ora embargante, a defesa nada mencionou em suas razões recursais.

5. Não se mostra adequado o uso de embargos de declaração para suscitar questões não abordadas na apelação, configurando inovação recursal. Precedentes do STJ.

6. Assim, nenhuma eiva contém o julgado embargado, já que decidiu de maneira clara e fundamentada a matéria, exaurindo a prestação jurisdicional. Com isso, torna-se evidente o caráter infringente dos embargos declaratórios, na medida em que pretende o embargante a mera discussão de tema sequer aventado em sede recursal, não servindo, dessa forma, como a via processual adequada para veicular o seu inconformismo, sem prejuízo de eventuais recursos cabíveis.

7. No sistema processual vigente, os embargos de declaração não se configuram como meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas possibilitam tão somente a sua integração, sendo que mesmo a oportuna utilização com o fim de prequestionamento, amparada na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

8. Não tendo sido demonstrados vícios no acórdão embargado, que decidiu clara e expressamente sobre todas as questões postas perante o órgão julgador, sem quaisquer omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades, não merecem ser providos os embargos declaratórios defensivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração da defesa desprovidos.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 334-A; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.982.175/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 26/8/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.062023, DJe de 23.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu CONHECER dos embargos declaratórios defensivos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão